Tribunal: STJ
Processo: 0751308-90.2022.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514129 - PI (2023/0422174-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDIGAR JOSE GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que manteve a pronúncia do
agravante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, do
Código Penal).
2. A defesa pleiteia a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal ou
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da
vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser mantida,
considerando a alegação de legítima defesa, desistência voluntária e a improcedência das
qualificadoras de motivo fútil e meio cruel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito,
bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de
autoria, conforme o princípio in dubio pro societate.
5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é
admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não se
verifica no caso em questão.
6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes,
justificando a manutenção da pronúncia.
7. A análise das teses defensivas de legítima defesa, desistência voluntária e
improcedência de qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
o que é incabível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e
indícios de autoria, não adentrando no mérito. 2. O reconhecimento da legítima defesa ou
Documento eletrônico VDA48205631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f385a441-df81-41bb-865a-ad7414bb4270

da desistência voluntária requer prova plena e incontroversa, não presente no caso. 3. A
análise das teses de legítima defesa, desistência voluntária ou improcedência manifestada
das qualificadoras demandam revolvimento fático-probatório é incabível em recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, III e IV; art. 14, II.
STJ, AgRg no REsp n. 1.721.923/PR, Relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Nefi Cordeiro, julgado em
; STJ, REsp 1.241.987/PR, Relatora Ministra Maria
12/6/2018
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
.
24/2/2014
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f385a441-df81-41bb-865a-ad7414bb4270

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514129 - PI (2023/0422174-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDIGAR JOSE GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que manteve a pronúncia do
agravante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, do
Código Penal).
2. A defesa pleiteia a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal ou
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da
vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser mantida,
considerando a alegação de legítima defesa, desistência voluntária e a improcedência das
qualificadoras de motivo fútil e meio cruel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito,
bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de
autoria, conforme o princípio in dubio pro societate.
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é
admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não se
verifica no caso em questão.
6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes,
justificando a manutenção da pronúncia.
7. A análise das teses defensivas de legítima defesa, desistência voluntária e
improcedência de qualificadoras demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
o que é incabível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e
indícios de autoria, não adentrando no mérito. 2. O reconhecimento da legítima defesa ou
da desistência voluntária requer prova plena e incontroversa, não presente no caso. 3. A
análise das teses de legítima defesa, desistência voluntária ou improcedência manifestada
das qualificadoras demandam revolvimento fático-probatório é incabível em recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, III e IV; art. 14, II.
STJ, AgRg no REsp n. 1.721.923/PR, Relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Nefi Cordeiro, julgado em
; STJ, REsp 1.241.987/PR, Relatora Ministra Maria
12/6/2018
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
.
24/2/2014
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDIGAR JOSÉ GONÇALVES em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 678/679):
PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, §2o, III E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP) – EXCLUSÃO DAS
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE
IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, pelo
qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar no exame de mérito e,
em atenção ao princípio in dubio pro societate, basta o convencimento acerca
da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de
autoria ou de participação, uma vez que se trata de mero juízo de
probabilidade de ter o acusado praticado o crime.
2. Neste momento processual, a absolvição sumária mostra-se admissível
apenas quando a vertente defensiva esteja revestida de produção probatória
plena, robusta e incontroversa, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri. Precedentes.
3. Os elementos carreados aos autos apontam para a existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, impondo-se então a
manutenção da decisão de pronúncia.
4. A alegada tese desclassificatória, com fundamento na desistência
voluntária, não se encontra inequívoca ou sobejamente comprovada.
5. Na hipótese, há relatos de que o delito fora motivado em decorrência de
discussão entre a vítima e o recorrente, o que, ao menos em tese, poderia
configurar a qualificadora do motivo fútil.
6. A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de
pronúncia, constitui circunstância indiciária do meio cruel (art. 121, §2o, III,
do Código Penal), não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente
improcedente. Precedentes.
7. Ademais, existindo elementos no sentido de que a vítima sofreu vários
“golpes”, consoante se infere do Auto de Exame de Corpo de Delito carreado
aos autos, também é possível que o Conselho de Sentença conclua pelo
reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código
Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).
8. Recurso conhecido, porém, improvido.
Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 414 e 415, IV, do Código de
Processo Penal e 25, 121, III, IV e 129, todos do Código Penal.
Afirma que, da prova dos autos, emerge ter ficado caracterizada a legítima
defesa, tendo o acusado apenas se defendido das agressões provocadas pela vítima.
Salienta, ainda, que não há falar em tentativa de homicídio, uma vez que o
recorrente teria desistido voluntariamente da ação contra a vítima.
Alega, por fim, que as qualificadoras relativas ao meio cruel e recurso que
impossibilitou a defesa da vítima se mostram claramente improcedentes.
Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a excludente de
ilicitude em razão da legítima defesa ou desclassificar a conduta de homicídio tentado
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

para lesão corporal ou afastar as qualificadoras dos incisos III e IV do § 2o do art. 121 do
Código Penal.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
O agravante foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, III e IV, c/c o art.
14, II, ambos do Código Penal, sendo desprovido o recurso em sentido estrito.
Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar
as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia, portanto, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios
de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da
sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
.
societate
Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas,
indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os
elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na
inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por
ausência de fundamentação.
No caso, colhe-se do acórdão recorrido (e-STJ fls. 680/686):

Conforme relatado, a defesa pleiteia, em síntese, (i) a absolvição sumária e,
subsidiariamente, (ii) a desclassificação e (iii) a exclusão das qualificadoras.
Como não foi suscitada preliminar, passo à análise do mérito recursal.
Aduz a defesa, em síntese, que o recorrente “agiu amparado pela excludente
de ilicitude da legítima defesa”, ao tempo em que ressalta que teria ocorrido
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

“discussão, seguida de agressões à integridade física do recorrente”, pugnando
então pela absolvição sumária.
Subsidiariamente, a defesa argumenta que o recorrente “desistiu
voluntariamente de consumar o crime de homicídio, muito embora ainda
tivesse os meios necessários para fazê-lo”, pugnando então pela
desclassificação para o delito tipificado no art. 129 do Código Penal (lesão
corporal).
Por fim, pleiteia a exclusão das qualificadoras admitidas pelo magistrado a
quo, sob o fundamento de que “não se encontram presentes na denúncia nem
surgiram durante a instrução probatória”.
Em que pesem os respeitáveis argumentos apresentados, não assiste razão à
defesa.
Inicialmente, cumpre salientar que a decisão de pronúncia consiste em mero
juízo de admissibilidade, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem
adentrar no exame de mérito. Portanto, em atenção ao princípio in dubio pro
societate, basta que esteja convencido acerca da existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação.
Dessa forma, havendo dúvida, deve a matéria ser submetida ao crivo do
Conselho de Sentença, sob pena de violar a competência funcional prevista
constitucionalmente para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a
vida.
No que se refere à tese da legítima defesa (art. 25 do CP) hipótese de
absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP), deve-se atentar para a presença
consoante
simultânea e a demonstração inconteste dos seus requisitos legais,
se destaca da doutrina e jurisprudência pátrias:
[...]
A propósito, cabe frisar o entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência
pátrias no sentido de que, neste momento processual, admite-se a absolvição
sumária apenas quando a vertente defensiva esteja revestida de produção
probatória plena, robusta e incontroversa, ou seja, diante de um conjunto
probatório unívoco, sem qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri.
[...]
Pelo visto, o Laudo de Exame Pericial (pág. 77 – id. 6344573), acrescido das
declarações da vítima e dos depoimentos testemunhais, constituem prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.
Visando a melhor compreensão da matéria, passa-se à análise da prova oral
colhida em juízo.
Inicialmente, merecem destaque as declarações prestadas pela vítima Idaiana
de Sousa Monte diante da autoridade policial (pág. 57 – id. 6344573), dando
conta de que Edigar sempre foi muito violento, agredindo-a física e
moralmente. Todas as vezes que o recorrente brigava com a declarante, usava
uma faca na cintura, além disso, “sua ex mulher também foi vítima de
tentativa de homicídio”.
Informa que, após uma breve discussão sem motivo aparente, Edigar começou
a esfaqueá-la com punhaladas no peito e nas costas, conforme Laudo Pericial
(pág. 77 – id.6344573).
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

Extrai-se do referido laudo que as lesões causadas pelo recorrente resultaram
em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, além de
perigo de vida.
Conclui-se, pois, que as teses expostas pela defesa (legítima defesa e
desistência voluntária) carecem de demonstração inconteste e segura, ao
tempo em que os elementos colhidos nos autos trazem mais de uma vertente
fática, que geram controvérsia acerca da prevalência (ou não) dessas teses,
notadamente em razão do grande número de lesões sofridas pela vítima e da
ausência (de lesões) no recorrente.
Então, remanescendo dúvida acerca da matéria, impõe-se a submissão ao
Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional,
em atenção ao princípio in dubio pro societate, o qual norteia esta fase
(judicium accusationis).
Diante desse quadro fático, é de se concluir que as teses de absolvição
sumária e de desclassificação não se mostram inequivocamente comprovadas,
o que justifica a manutenção da decisão de pronúncia.
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
Pelas mesmas razões, a desclassificação delitiva somente se mostra
admissível quando as qualificadoras forem i) manifestamente improcedentes
ou incabíveis, ii) sem amparo nos elementos dos autos ou iii) ficarem
comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que as afastaram.
[...]
Na hipótese, há relatos de que o delito fora motivado em decorrência de
discussão entre a vítima e o recorrente, o que, ao menos em tese, poderia
configurar a qualificadora do motivo fútil.
A propósito, ressalta-se que a existência de animosidade ou discussão
anterior, por si só, não se mostra suficiente para afastar essa qualificadora,
conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
A qualificadora do “meio cruel” (art. 121, §2o, III, do CP), por sua vez,
configura-se, no entender de Guilherme de Souza Nucci, quando o agente
“exagera, propositadamente, o sofrimento impingido à vítima”.
Cézar Roberto Bittencourt, com maior precisão, a define como “a forma
brutal de perpetrar o crime”, caracterizando verdadeiro “meio bárbaro,
martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima,
dilaceração do seu corpo a facadas etc.”, e causando-lhe “ sofrimento
desnecessário”, sendo que o agente “objetiva o padecimento de sua vítima”.
Na espécie, o magistrado a quo reconheceu a qualificadora sob o argumento
de que a vítima recebeu diversos golpes, pelo menos cinco, o que pode ser
(pág. 77 – id. 6344573)
inferido do Auto de Exame Pericial
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “a
reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de
pronúncia”, constitui “circunstância indiciária do ‘meio cruel’ previsto no
inciso III do parágrafo 2o do art. 121 do Código Penal, não se tratando, pois,
(STJ, AgRg no R Esp no
de qualificadora manifestamente improcedente”
1.721.923/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em
, D Je
12/06/2018
, e R Esp no 1.241.987/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
19/06/2018
Moura, Sexta Turma, D Je
).
24/02/2014
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

Ademais, existindo elementos no sentido de que a vítima sofreu vários
“golpes” efetuados pelo recorrente e ela teve que sair correndo para a rua em
busca de socorro, consoante se infere do Auto de Exame de Corpo de Delito
carreado aos autos, também é possível que o Conselho de Sentença conclua
pelo reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código
Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).
Portanto, não há que se falar em exclusão das qualificadoras.

Como visto, a instância ordinária, soberana na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos do crime do art. 121, § 2o, III
e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, salientando, a inexistência de certeza,
robusta e incontroversa, da configuração de legítima defesa ou desistência voluntária.
Concluiu, assim, que há elementos que apontam para a existência de prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, impondo-se então a
manutenção da decisão de pronúncia.
Logo, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
decidir pela absolvição sumária ou pela desclassificação para lesão corporal ou
pela exclusão das qualificadoras do artigo 121, §2o, III e IV, do CP, como requer a parte
recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na
Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48205748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: 09f918c8-0887-4350-bb9c-a6d30fa6604d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2023/0422174-0
AREsp 2.514.129 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016659520108180140 07513089020228180000 16659520108180140
7513089020228180000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIGAR JOSE GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485524461908407@
2023/0422174-0 - AREsp 2514129
Documento eletrônico VDA48129653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:36
Código de Controle do Documento: 6857DE75-E024-478F-98E5-9185B59F7520